Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉ - CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO INICIAL DA AUTORA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA - RÉ - CESSÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO INICIAL DA AUTORA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO dA autorA NÃO PROVIDO.